Tribunal: TJSP
Processo: 1007896-62.2019.8.26.0309
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação condenatória – Saúde – Fornecimento de medicamento – Sentença de parcial provimento – Admissibilidade – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Presença cumulativa dos requisitos

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação condenatória – Saúde – Fornecimento de medicamento – Sentença de parcial provimento – Admissibilidade – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Presença cumulativa dos requisitos estabelecidos para concessão de medicamentos (Tema 106 do Col. STJ) – Multa diária – Cabimento – Redução, todavia, do valor fixado, com limitação – Parcial provimento do reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1007896-62.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida SÔNIA DA SILVA NASCIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007896-62.2019.8.26.0309 -Voto no 30.438
2
Voto no 30.438
Reexame Necessário no 1007896-62.2019.8.26.0309
Partes: Sônia da Silva Nascimentos x Estado de São Paulo
Comarca: Vara da Fazenda Pública de Jundiaí
Juiz: Dr. Gustavo Pisarewski Moisés
REEXAME NECESSÁRIO
Ação condenatória
Saúde

Fornecimento de medicamento Sentença de parcial provimento
Admissibilidade Direito fundamental amparado nos artigos
1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal Cumprimento das
determinações legais e constitucionais que é dever do Poder
Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade
Presença cumulativa dos requisitos estabelecidos para concessão
de medicamentos (Tema 106 do Col. STJ)
Multa diária

Cabimento Redução, todavia, do valor fixado, com limitação
Parcial provimento do reexame necessário.
Trata-se de ação condenatória ajuizada por Sônia da Silva
Nascimentos contra o Estado de São Paulo, com o objetivo de obter o fornecimento do
medicamento “Prolia 60 Mg injetável”, nas especificações descritas na inicial, por estar
acometida de Osteoporose com Fratura Patológica Grave (CID M80).
Conforme sentença de fls. 102/134, a ação foi julgada parcialmente
procedente, para tornar definitiva a tutela de urgência e condenar o réu ao cumprimento de
obrigação de fazer consistente no imediato fornecimento da medicação prescrita, sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e bloqueio de verbas públicas.
Não houve interposição de recurso e os autos foram remetidos a
este Egrégio Tribunal para o reexame necessário.
É o relatório.
A r. sentença comporta parcial reforma.
A autora, beneficiária da justiça gratuita, busca realizar seu direito à
saúde através da ação para receber medicamento não inserido em atos normativos para
fornecimento pelo SUS.
O julgamento do REsp no 1657156-RJ (Tema 106) pelo C. Superior
Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007896-62.2019.8.26.0309 -Voto no 30.438
3
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
- Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
- incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito;
- existência de registro do medicamento na ANVISA, observados
os usos autorizados pela agência”.
Nos termos da referida decisão prolatada pelo Superior Tribunal de
Justiça, no voto do Senhor Ministro Benedito Gonçalves: “O juiz ao apreciar a exordial
deverá analisar, caso a caso, se as informações constantes do laudo apresentado pela
pessoa que requer o fornecimento do medicamento são suficientes para a formação do
seu convencimento quanto à imprescindibilidade do medicamento”. (EDcl no Recurso
Especial no 1.657.156-RJ, DJe: 21/09/2018).
No caso, há relatórios e prescrições médicas idôneas a confirmar as
alegações de que a autora está acometida de Osteoporose com Fratura Patológica Grave
(CID M80) e que tem necessidade dos medicamentos pleiteados (fls. 11/15), o que
demonstra o preenchimento do requisito estabelecido pelo item 1 do Tema 106 do Eg. STJ,
acima citado.
Além disso, verifica-se que a autora é beneficiária da gratuidade de
justiça, a evidenciar que não possui condições de arcar com o tratamento reclamado, de
alto custo, sendo certo que não há qualquer elemento que conteste a existência de registro
junto à ANVISA dos medicamentos e insumos pleiteados.
Logo, uma vez que os requisitos estipulados para fornecimento de
medicamentos foram atendidos, a hipótese era mesmo de procedência do pedido.
Frise-se que esse tratamento é necessário à efetivação de um direito
constitucionalmente assegurado, que é o direito à saúde, de modo que não há que se falar
em discricionariedade do Poder Público para o cumprimento dessa obrigação.
O Princípio da Isonomia entre os administrados e o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007896-62.2019.8.26.0309 -Voto no 30.438
4
Universalidade impõem que o Estado, por intermédio de todos os seus entes federativos,
cumpra o seu dever de garantir o direito à saúde, de forma digna, em relação a todos que
necessitem do seu auxílio.
E é cabível a intervenção do Poder Judiciário para fazer valer os
comandos constitucionais e infraconstitucionais, quando eles não são observados pelos
outros poderes, como é o caso dos autos.
Vale lembrar que o Princípio da Separação dos Poderes deve ser
aplicado em harmonia com o Princípio da Legalidade (artigo 37, caput), bem como com o
Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (art. 5o, inciso XXXV da
Constituição Federal).
Ademais, tratando-se de obrigação constitucional relativa a direito
fundamental do cidadão, não se pode aceitar a defesa da limitação orçamentária.
A Constituição Federal já está em vigor há mais de trinta anos, sem
que o Poder Público tenha se preparado para, de modo adequado e cabal, cumprir suas
determinações prioritárias.
Como já julgou esta Colenda 6a Câmara de Direito Público, “não
pode o Poder Público, a pretexto de ausência de recursos orçamentários ou necessidade
de prévia dotação orçamentária, deixar de cumprir a norma constitucional, mais do que
isso, um verdadeiro direito fundamental ao direito à saúde” (Ap. n.
0366382-87.2009.8.26.0000, rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS, j. 02.04.12).
Nessa perspectiva, portanto, a r. sentença decidiu corretamente a
questão posta nos autos.
De todo modo, cumpre registrar que o valor da multa diária
arbitrada deve ser reduzido.
De fato, é cabível a aplicação da multa diária, de caráter moratório,
para assegurar a continuidade no cumprimento da sentença, conforme preconiza o artigo
536, §1o, do Código de Processo Civil.
O artigo supracitado não contém qualquer ressalva quanto à
imposição de astreintes contra pessoa jurídica de direito público.
E não se justificaria mesmo, neste ponto, diferenciação de
tratamento entre os particulares e o Poder Público, pois se trata de medida de apoio do
magistrado, de caráter acessório e coercitivo, que visa assegurar o cumprimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007896-62.2019.8.26.0309 -Voto no 30.438
5
decisões proferidas pelo próprio Poder Judiciário, bem como o cumprimento da tutela
específica concedida.
Nesta hipótese, aliás, a medida se mostra plenamente adequada,
tendo em vista a necessidade de celeridade no cumprimento da decisão, que consiste na
determinação de fornecimento de medicamento à pessoa portadora de doença.
Contudo, impõe-se a redução do valor da multa diária que fora
arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) , em observância ao princípio da razoabilidade, já
que corresponde a valor excessivo que oneraria sobremaneira o ente público.
Assim sendo, reduzo o valor da multa para R$ 200,00 (duzentos
reais) por dia, observado o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou parcial
provimento ao reexame necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora